Tribunal: STF
Processo: RE 94032
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
O ACÓRDÃO RECORRIDO DEIXOU DE CONHECER DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR
SER INTEMPESTIVO, UMA VEZ QUE DECLARADO A REVELIA OS PRAZOS CORREM
INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO (ART-322 DO COD. PROC. CIVIL). NAS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO NÃO HOUVE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 13,
INC-II E 322 DO COD. PROC. CIVIL. NÃO SE DEVE PERDER DE VISTA,
INCLUSIVE, A CIENCIA DA PROCURADORA DA RE, AO OBTER CERTIDÃO DO
DESPACHO DO JUIZ, INADMITINDO A APELAÇÃO, E A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO FORA DO QUINQUIDIO LEGAL.
POR ÚLTIMO, NÃO SE VE COMPROVADO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NOS
TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.